Tribunal: STF
Processo: RHC 220107
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 734.903/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende dos autos, 



    a paciente está sendo investigada pela prática do delito de violação de segredo profissional no âmbito do inquérito policial n. 1503000-72.2019.8.26.0161, na qual figura como vítima a empresa CTI NET, responsável por abrigar os servidores da empresa JBS S/A, que foi admitida como terceira interessada (fls. 374-376). 



    Nessa condição, a empresa JBS S/A juntou aos autos do inquérito policial documentos de outro inquérito, cujo compartilhamento já havia sido indeferido pelas instâncias ordinárias, o que ensejou a determinação de desentranhamento pelo Juiz de primeiro grau (Doc. 15). 



    Inconformada com a não admissão de documentos apresentados no âmbito de Inquérito Policial, a sociedade empresarial JBS S/A impetrou Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi concedida, com determinação para que se mantenha nos autos do inquérito policial que tramita no 1º Distrito Policial de Diadema, processo número 1503000-72.2019.8.26.0161, controle 2019/002324, o documento juntado pela impetrante a fl. 2094/2096 (Doc. 9, fls. 91-114). 



    Contra esse julgado, a defesa da recorrente impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. COMPARTILHAMENTO DE DEPOIMENTO PRESTADO POR COINVESTIGADO EM INQUÉRITO POLICIAL DIVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para determinar a inclusão de documento que considerou relevante à investigação criminal nos autos do inquérito policial n. 1503000- 72.2019.826.0161 que não comportam qualquer censura por este Sodalício, não havendo que se falar em documento juridicamente inexistente ou ofensa a coisa julgada em virtude de anterior indeferimento de compartilhamento de depoimento prestado por investigado conjuntamente com a agravante. 



    III - Com efeito, ainda que tenha ocorrido anterior indeferimento do referido compartilhamento de informações de inquéritos que supostamente investigavam fatos distintos, a Corte de origem, mediante exaustiva análise dos fatos e provas já produzidos, entendeu pela pertinência de inserção do depoimento prestado pelo investigado Danilo no supracitado inquérito policial o que, em homenagem à busca da verdade real, deve ser mantido por este Tribunal, ainda mais por se tratar o inquérito de procedimento de natureza inquisitiva a respeito do qual não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que serão efetivamente observados por ocasião de eventual denúncia por parte do Ministério Público que terá ampla discricionariedade, como titular da ação penal, para utilizar ou não este documento (depoimento prestado pelo investigado Danilo no inquérito n. 1516881-61.2019.826.0050). Ademais, como bem observado pelo Tribunal de origem, tanto a agravante como o investigado Danilo, em eventual instrução criminal, poderão infirmar os fatos constantes no depoimento prestado por este o que, em sendo corroborado por outros meios de prova produzidos na instrução, acabarão por desconstituir os fatos narrados no depoimento prestado no inquérito supracitado. 



    IV - Outrossim, ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a decisão judicial que indeferiu o compartilhamento entre os inquéritos instaurados não obsta a determinação de juntada pela Corte de origem, seja por constituir instância hierarquicamente superior, seja por se configurar mera coisa julgada formal que não obsta, com a evolução das investigações, sejam considerada relevante à investigação dos delitos praticados, em tese, pela agravante e o investigado Danilo em face da empresa impetrante do mandamus. 



    V - Assim, tem-se que o presente writ é manifestamente incabível, seja porque não representa qualquer ameaça direta ou iminente ao direito de locomoção da agravante, não se prestando à discussão de direito probatório, notadamente em sede de investigação que sequer foi concluída com oferecimento de denúncia por parte do Parquet. 



    VI - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a defesa apresenta razões assim sumariadas: 



    [...] o constrangimento ilegal originário se deu por ato do c. Tribunal de Justiça de São Paulo, consubstanciado no v. acórdão que concedeu a ordem do Mandado de Segurança nº 2002957-71.2022.8.26.0000 e determinou a reinserção do termo de declarações de DANILO VAZ BERNADI aos autos do Inquérito Policial de origem, não obstante (i) tais declarações tenham sido prestadas na investigação arquivada de nº 1516881-61.2019.8.26.0050, a qual possuía objeto distinto e (ii) o d. Juízo sob o qual tramitou a investigação arquivada determinou o desentranhamento do depoimento em questão, devido a sua impertinência, bem como vedou o compartilhamento de qualquer prova produzida naquela investigação com o inquérito policial de origem. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário, para determinar o imediato desentranhamento do termo de declarações de DANILO VAZ BERNADI do inquérito policial de origem, eis que se trata de elemento de informação juridicamente inexistente, pois produzido em outro procedimento já arquivado, com objeto distinto, cujo compartilhamento foi expressamente vedado por decisões judiciais transitadas em julgado. 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    No presente caso, a defesa aponta ilegalidade gerada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decorrência da inclusão de depoimento de agente realizado em inquérito diverso aos autos do procedimento investigatório no qual a recorrente figura como investigada pela suposta prática do crime de violação de segredo profissional.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou: 



    [...] verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para determinar a inclusão de documento que considerou relevante à investigação criminal nos autos do inquérito policial n. 1503000-72.2019.826.0161 que não comportam qualquer censura por este Sodalício, não havendo que se falar em documento juridicamente inexistente ou ofensa a coisa julgada em virtude de anterior indeferimento de compartilhamento de depoimento prestado por investigado conjuntamente com a agravante. 



    Com efeito, ainda que tenha ocorrido anterior indeferimento do referido compartilhamento de informações de inquéritos que supostamente investigavam fatos distintos, a Corte de origem, mediante exaustiva análise dos fatos e provas já produzidos, entendeu pela pertinência de inserção do depoimento prestado pelo investigado Danilo no supracitado inquérito policial o que, em homenagem à busca da verdade real, deve ser mantido por este Tribunal, ainda mais por se tratar o inquérito de procedimento de natureza inquisitiva a respeito do qual não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que serão efetivamente observados por ocasião de eventual denúncia por parte do Ministério Público que terá ampla discricionariedade, como titular da ação penal, para utilizar ou não este documento (depoimento prestado pelo investigado Danilo no inquérito n. 1516881-61.2019.826.0050). 



    Ademais, como bem observado pelo Tribunal de origem, tanto a agravante como o investigado Danilo, em eventual instrução criminal, poderão infirmar os fatos constantes no depoimento prestado por este o que, em sendo corroborado por outros meios de prova produzidos na instrução, acabarão por desconstituir os fatos narrados no depoimento prestado no inquérito supracitado. 



    Outrossim, ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a decisão judicial que indeferiu o compartilhamento entre os inquéritos instaurados não obsta a determinação de juntada pela Corte de origem, seja por constituir instância hierarquicamente superior, seja por se configurar mera coisa julgada formal que não obsta, com a evolução das investigações, sejam considerada relevante à investigação dos delitos praticados, em tese, pela agravante e o investigado Danilo em face da empresa impetrante do mandamus. 



    Assim, tem-se que o presente writ é manifestamente incabível, seja porque não representa qualquer ameaça direta ou iminente ao direito de locomoção da agravante, não se prestando à discussão de direito probatório, notadamente em sede de investigação que sequer foi concluída com oferecimento de denúncia por parte do Parquet.



    […]



    Por oportuna, colaciono a judiciosa manifestação do Ministério Público Federal, que invoco como razões complementares de decidir, verbis (fls. 864-867):



    "Preliminarmente, mister assentar que é inadequada a impetração de Habeas Corpus originário em substituição do recurso próprio cabível, como nesse sentido são os entendimentos desse egrégio Colegiado nos seguintes julgados: [...] 



    Mas se desta forma não se entender, a ordem solicitada não deve ser concedida, uma vez que o habeas corpus não é via adequada para análise de direito probatório – pretensão de desentranhamento de prova nos autos do Inquérito nº 1503000-72.2019.8.26.0161, mas sim instrumento a tutelar o direito de locomoção, como nesse sentido é o entendimento do STF no seguinte julgado: 



    [...] 



    Verifica-se, ainda, supressão de instância, pois a matéria sobre “natureza/ valoração da prova documental (indício, confissão, delação, elemento de informação)” não foi analisada, uma vez que o Tribunal considerou que extrapolaria o objeto da ação na origem (Mandado de Segurança) (fl. 832). De resto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na juntada do termo de declarações de Danilo Vaz Bernardi em sede de inquérito policial, pois referida prova será discutida em juízo, caso venha a ser utilizada como causa para eventual ação penal. Como bem ponderado na decisão recorrida às e-STJ fl. 846: 



    [...] 



    Com isso, não deve prosperar a demanda. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal, por seu agente signatário, em preliminar, manifesta-se pelo não-conhecimento do Habeas Corpus; e, no mérito, pela denegação da ordem" 



    Assim, o presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    De fato, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. 



    Ora, Habeas Corpus exige a demonstração de ilegalidade que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Caso a recorrente venha a ser denunciada, terá a defesa toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para indicar precisamente os elementos de informação reputados ilícitos, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade da paciente, é incabível o presente writ. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente